Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE DÍVIDAS DA EMPRESA COMUM. NÃO CAMBIMENTO. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS NA QUALIDADE DE AVALISTAS. REGRAMENTO PRÓPRIO. CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM EMPREENDIMENTO SITUADO EM TERRENO PERTENCENTE A AMBOS. FRUTOS. PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 49-A do Código Civil, “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.” Nessa toada, não há como prosperar a pretensão de partilhar dívidas adquiridas pela empresa, ainda que à época em que foram contraídas, a sociedade fosse constituída pelo próprio casal.
2. As obrigações contraídas pelo autor e pela ré na qualidade de avalistas possuem regramento próprio (art. 899, do Código Civil), não havendo qualquer vínculo com a presente ação de divórcio e partilha de bens.
3. Constatado que o imóvel onde se situa o(s) empreendimento(s) locados pertence a ambos, tendo sido objeto de partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dúvida não há de que metade dos frutos obtidos com a(s) locação(ões) deve ser repassada à ré.
4. Recurso conhecido e não provido.